Tribunal: TJMT
Processo: 1029803-54.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029803-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSUEL SOARES DE ALMEIDA GODOY - CPF: 010.062.811-77 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, exclusão de nome de órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais, acolhe
ndo o
pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) saber se o credor comprovou a origem e a legitimidade do débito e da relação jurídica; (
ii
) saber se a cessão de crédito é válida e eficaz sem a notificação do devedor e se a negativação foi indevida por ser anterior ao termo de cessão; e (
iii
) saber se o pedido contraposto é cabível e legítimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, por se tratar de elemento constitutivo do direito e pela impossibilidade de se exigir prova de fato negativo do devedor.

4.
A origem da dívida e a relação jurídica foram demonstradas pela reclamada através de demonstrativos mensais da
Calcard
, documentos pessoais utilizados na contratação, termo de alteração de limite assinado fisicamente, biometria facial e diversas faturas pagas, corroborando os documentos unilaterais conforme Art. 411, III do CPC e Súmula 34 das Turmas Recursais.

5.
A cessão de crédito entre o credor originário e a cessionária está devidamente comprovada por documento não impugnado especificamente, sendo que a notificação do devedor não é condição de validade da cessão, apenas serve para evitar pagamento indevido.

6.
O pedido contraposto é cabível no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do Art. 31 da Lei nº 9.099/95, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e formulado de forma líquida, o que ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1.
Em relações de consumo, a comprovação da origem e legitimidade do débito é ônus do credor, sendo admitidos documentos unilaterais quando corroborados por outros elementos probatórios e não especificamente impugnados.
2.
A notificação do devedor acerca da cessão de crédito não constitui requisito de validade do negócio jurídico, tampouco impede a exigibilidade da dívida pelo cessionário, servindo apenas para evitar o pagamento ao cedente.
3.
É legítimo o pedido contraposto formulado em sede de contestação no rito dos Juizados Especiais Cíveis, desde que fundado nos mesmos fatos da inicial e devidamente liquidado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, e 411, III. Lei nº 9.099/95, art. 31, e 55. CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
em 18/09/2023. N.U 1060522-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
em 13/06/2025. N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em
09/05/2025,
Publicado
em 09/05/2025. N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
em 14/11/2024. Súmula 50 da Turma Recursal. Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029803-54.2025.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JOSUEL SOARES DE ALMEIDA GODOY

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSUEL SOARES DE ALMEIDA GODOY ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Noticiou que: a) foi surpreendido pela negativa de concessão de crédito devido a restrição em seu nome junto ao Serviço de Proteção ao Crédito; b) consultou o SPC/SERASA e confirmou pendências financeiras indevidas, sendo a
parte

r
eclamada a suposta credora de R$ 3.009,63; c) jamais contra
iu
dívidas ou firm
ou
contrato com a
parte

r
eclamada; d) as restrições são indevidas e descabidas; e) procurou a
parte

r
eclamada via SAC para saber a origem dos débitos, mas não obteve explicação nem êxito na retirada de seu nome da lista de devedores; f) sofreu danos morais devido ao ato ilícito da
parte

r
e
clama
da. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3.009,63; b) a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) a
condenação da
parte

r
eclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos iniciais e acolheu o pedido contraposto. Concluiu que: a) a relação de consumo restou caracterizada, sendo devida a inversão do ônus da prova; b) a
parte
reclamada apresentou o termo de cessão de crédito, proposta de adesão '
bradescocard
' assinada, documento pessoal e extratos indicando o efetivo consumo, corroborando a existência de relação jurídica entre as partes; c) não ocorreu qualquer tipo de cobrança indevida, pois a
parte

reclamada
comprovou a existência do débito; d) o argumento d
a parte
reclamante de que o termo de cessão é inválido por ser posterior à data de inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito não prospera, pois a data se refere ao vencimento do débito e não à data da restrição; e) a falta de notificação do devedor não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da dívida pelo cessionário; f) não há dano moral
; g) a cobrança é legítima, sendo devido o pedido contraposto. Ao final
, julgou procedente o
pedido contraposto para condenar a parte reclamante ao pagamento do débito no valor de R$ 3.009,63
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não foi cientificad
a
da suposta cessão de crédito e nunca recebeu notificação, não havendo nenhuma assinatura ou nota de ciência
sua
; b)
a
parte

reclama
da realizou negativações indevidas antes mesmo de possuir poderes para tal, pois o termo de c
essão é posterior à negativação
;
c
) o comportamento da
parte

reclama
da gerou dano moral, que deve ser indenizado;
d
) o
quantum
indenizatório deve ser fixado de forma sensata e prudente, servindo de pena para desencorajar a
parte reclamada
a não praticar mais ofensas
;
e
) o pedido contraposto deve ser julgado improcedente, pois a
parte

reclama
da não apresentou documentos hábeis para justificar a cobrança. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou diversos demonstrativos mensais da
Calcard
(ID 304682878
/PJe2
), que detalham compras e parcelas.

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada
(ID 304682878/P
J
e2)
são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica:
a) apresentação de documentos pessoais utilizados no momento da contratação; b) termo de alteração de limite assinado de forma física pela
parte
reclamante; c) biometria facial e diversas faturas pagas
em
nome d
a parte reclamante
.

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID 304682883
/PJe2.

Assim, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há nada que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

A notificação da cessão de crédito, serve tão somente para evitar que o devedor pague para a pessoa errada, mas não invalida a cessão realizada.

No presente caso, a parte recorrente alega que a inscrição foi indevida por ser posterior ao termo de cessão
. No entanto
, as datas que ela aponta (9/11/2020 e 5/4/2021, ID
304682873
/PJe2
)
são de vencimento da dívida, não de inscrição.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos
fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, como apurado no mérito desta decisão, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, sendo devido o pedido contraposto.

Por esta razão, a condenação do pedido contraposto deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor
atualizado
da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 304682891
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025